Tribunal: TJDFT
Processo: 0714975-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. BOA-FÉ DO SERVIDOR. AUSENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento em razão de valor percebido a maior por ocasião dos acertos exoneratórios.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em saber se há caracterização da boa-fé do servidor no recebimento a maior passível de eximi-lo do dever de ressarcimento.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça assentou em sede de recursos repetitivos que, “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa- fé do servidor público” (Tema 531), mas que “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” (Tema 1.009).
4. No caso, era possível ao réu apelante constatar o pagamento indevido. Logo, adequada a procedência do pedido na ação de ressarcimento.
5. Em geral, o arbitramento dos honorários se sujeita aos percentuais e base de cálculo indicados no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV. Já nas causas em que for parte a Fazenda Pública, os honorários devem observar os percentuais previstos no § 3o do referido art. 85, sem olvidar as regras do § 4o, entre as quais, a condenação em honorários sobre o valor atualizado da causa quando não houver condenação principal ou não for possível mensurar o proveito econômico obtido (inc. III).
5.1. No caso dos autos, o valor não é inestimável ou irrisório o proveito econômico, assim como também não é muito baixo o valor da causa, de modo que não se aplica o critério de apreciação equitativa. A sentença deve ser reformada para fixar os honorários de sucumbência em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85 § 2o e 3o do CPC.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85 e 370.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas Repetitivos 531, 1.009 e 1.076.
TJDFT, APC 0706375-17.2018.8.07.0020, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 19/02/2020; AGI 0748302-52.2020.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 23/03/2021.